Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO SINISTRADO (CAPOTAMENTO). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. BAIXA NO DETRAN E ANULAÇÃO DOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Segundo a versão autoral, o recorrente, proprietário do veículo Renault Sandero, placa JIN-8530, RENAVAM 339108975, CHASSI 93YBSR8VKCJ893171, sofreu acidente de trânsito sem vítima (capotamento) no dia 4/9/2012, conforme boletim de ocorrência de ID 68020364 - Pág. 117, que resultou perda total. O carro foi transferido para o depósito São Geraldo, o qual foi fechado sem prévia notificação, ocasionando o sumiço do bem. Afirma o recorrente que tentou realizar a baixa junto ao DETRAN, mas não logrou êxito, diante da exigência de apresentação do recorte do chassi.
2. A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando que não há como impor aos recorridos a obrigação de efetuar a baixa sem o cumprimento das exigências necessárias, diante da falta de provas.
3. O recorrente pretende a condenação dos recorridos à obrigação de efetuar a baixa do veículo que não se encontra mais em circulação, bem como a anulação da cobrança dos débitos incidentes, especialmente de IPVA e licenciamento, desde a data do sinistro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há provas suficientes que amparem a pretensão do recorrente; (ii) se é viável a regularização dos registros de baixa do veículo sem observância dos requisitos exigidos pelo CONTRAN; e (iii) se é cabível a anulação da cobrança dos débitos incidentes sobre o carro desde a data do sinistro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No caso concreto, resultou comprovado que o veículo do recorrente se envolveu em acidente de trânsito com natureza de capotamento em 4/9/2012. No entanto, em que pese o dano expressivo (fotografias de ID 68020364 - Pág. 13 a 15), não há provas de que houve perda total do carro.
6. Consta dos autos que há época do ocorrido o recorrente solicitou análise pericial para dirimir dúvidas sobre o sinistro; de acordo com o Parecer Técnico emitido por engenheiro mecânico em 25/9/2012 (ID 68020364 - Pág. 9 e 10): “A monta do sinistro é do tipo média, porque apesar de todas as avarias causadas, não houve afetação profunda da estrutura inferior do veículo podendo o mesmo voltar a circular após reparo e posterior Inspeção e Segurança Veicular em Instituição Técnica em Engenharia homologada pelo INMETRO, para evitar compromisso para o condutor e terceiros.”
7. Houve uma segunda perícia, realizada em 25/7/2015. O laudo emitido por perito engenheiro nomeado pela 20a Vara Cível na ação indenizatória no 2013.01.1.018207-3, anteriormente proposta pelo recorrente contra a concessionária e a fabricante de veículos (ID 68020363 – Pág. 109) declara que o veículo “teve alguns agregados e estrutura totalmente avariada em toda a extensão do monobloco” (ID 68020363 - Pág. 110). No item “7.8.” o perito informa não haver recebido nenhum documento das autoridades de trânsito, mas que, provavelmente, os danos ocasionados foram de grande monta. Dessa forma, nenhum dos dois laudos apresentados informam categoricamente que, de fato, houve perda total do carro.
8. A perícia judicial foi realizada em 25/7/2015 nas dependências da Castro Alves Auto Assistência, localizada no Guará, estabelecimento especializado em transporte e armazenagem de veículos; ou seja, não há informações de que o carro estivesse no depósito São Geraldo e que este fora fechado.
9. O recorrente, durante a instrução processual, também não logrou apresentar evidências de que o carro esteja fora de circulação, tal como ausência de multas após a ocorrência do sinistro.
10. Dessa forma, diante da ausência de provas mínimas, o pedido do recorrente, de baixa do veículo sem observância dos requisitos formais do CONTRAN (recolhimento do “recorte de chassi e as placas”), bem como a anulação dos débitos, não merece acolhida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.